Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-62.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000017-62.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO NONATO ALVES Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa a contrato de empréstimo consignado que a autora alega não ter firmado. A sentença reconheceu a validade da contratação com base em documentação apresentada pela instituição financeira, condenando a autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação; (ii) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo réu; (iii) examinar a prejudicial de mérito relativa à prescrição trienal arguida pela parte ré; (iv) determinar se a instituição financeira comprovou adequadamente a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (v) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (vi) estabelecer se há dano moral indenizável em razão do desconto indevido em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação formal para réplica não configura nulidade processual quando há manifestação posterior da parte nos autos, inclusive com impugnação das alegações da parte contrária, não havendo demonstração de prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa. Não se verifica cerceamento de defesa quando os documentos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado. 4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não se sustenta quando as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão dos pedidos e da controvérsia. 5. A alegação de prescrição trienal não se aplica aos descontos contínuos em benefício previdenciário, cuja pretensão renova-se a cada novo desconto, tendo como termo inicial a data de vencimento da última parcela. 6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação eletrônica diante da negativa da consumidora. 7. A instituição financeira não comprova a validade do contrato eletrônico ao deixar de apresentar elementos técnicos mínimos, como biometria facial, geolocalização ou outro meio seguro de autenticação, sendo insuficiente o depósito em conta bancária como único indício da contratação. Não obstante, a nulidade da avença não afasta a obrigação de devolução do valor efetivamente creditado na conta da consumidora, por força do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do CC. 8. Os descontos mensais indevidos no benefício previdenciário configuram violação à boa-fé objetiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do Tema 929 do STJ, eis que posteriores à sua publicação, em 30.03.2021. 9. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto, e justificando condenação pecuniária com função compensatória e pedagógica. O valor de R$ 6.000,00 é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação para réplica não gera nulidade quando há manifestação posterior da parte autora, sem prejuízo comprovado. 2. As razões recursais são válidas quando guardam correlação com a sentença recorrida, afastando-se a inépcia por ausência de dialeticidade. 3. O prazo prescricional trienal não se aplica a relações de trato sucessivo com descontos mensais indevidos, cuja pretensão renova-se a cada desconto. 4. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação eletrônica mediante documentos hábeis, como biometria e geolocalização. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza a restituição em dobro, desde que posterior à data de publicação do Tema 929 do STJ. 6. O desconto indevido configura dano moral in re ipsa, justificando indenização compensatória. 7. A nulidade do contrato não afasta a devolução do valor efetivamente recebido pela parte autora, a ser apurada em liquidação”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000017-62.2023.8.05.0038, sendo apelante MARIA DO CARMO NONATO ALVES e apelado BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.